Tribunal: TJDFT
Processo: 0777984-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. INTERESSE DE AGIR. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo IPREV e pelo DF, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV, como devedor principal e, subsidiariamente, o DF, ao pagamento de R$ 5.593,81 (cinco mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há interesse de agir; (ii) saber se é o caso de suspensão do processo, em razão de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo (processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018); e (iv) saber se é devida a restituição dos valores descontados com base em fato pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de ausência de interesse de agir e suspensão do processo. O autor demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir do autor. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024. Preliminares rejeitadas.
4. Evidenciado o interesse de agir do autor e afastada a necessidade de suspensão do processo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. E considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Prescrição. A medida cautelar de protesto judicial (processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018), deferida em 30/8/2023, interrompeu o transcurso do prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, enquanto a presente ação tem por objeto o ressarcimento dos valores descontados a maior nos períodos de 07/2018 a 07/2023. Sendo assim, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão vinculada ao crédito constituído em 07/2018, exclusivamente.
6. O autor é servidor da carreira pública de assistência social (ID 66009253) e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
7. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
8. A Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
9. Destarte, os descontos foram indevidos e não serão revertidos em favor do servidor por ocasião de sua aposentadoria, de forma que é devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18.9.2024.
10. Em relação ao valor devido, escorreita a sentença que fixou a taxa SELIC durante todo o período, nos termos da Lei Complementar Distrital no 943/2018 e EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.